Tribunal: TJDFT
Processo: 0713626-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713626-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA, JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO EMBARGADO: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO DO BRASIL e JOANA D ARC MARTINS RIBEIRO PACHECO contra a decisão proferida pelo juízo 7a Vara Cível de Brasília em sede de mandado de segurança (autos 0711548-74.2021.8.07.0001). Pela decisão de ID 25629933, acolhida a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Distrito Federal e Territórios, suscitado conflito negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça. Opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil (ID 25677361), provido para constar na decisão embargada que “ficam mantidos os efeitos das decisões proferidas até em momento nos termos do art.64, § 4o do CPC.” – ID 25725332. BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A, parte interessada (empresa vencedora da licitação), formulou pedido de reconsideração da decisão liminar, alegando em síntese que: “adjudicou e firmou o contrato oriundo do processo licitatório impugnado na demanda. Como ainda não realizada emenda à inicial para incluí-la no polo passivo como litisconsorte necessário, a contestação será apresentada em momento processual oportuno, após a determinação judicial de citação. Contudo, ante a urgência da situação, das graves consequências que decorrem da liminar deferida pelo Juízo a quo–e mantida por V. Exa. –, assim como das equivocadas e unilaterais premissas fático-jurídicas trazidas pela Impetrante/Agravada, a presente manifestação se mostra absolutamente necessária. ( ) a despeito da decisão proferida no Agravo de Instrumento, este Juízo permanece competente para revogar ou não a decisão de origem(Art. 64, § 4o, primeira parte, CPC), justamente em razão da urgência, do Poder Geral de Cautela e das normas extraídas do Art. 5o, XXXV e LXXVIII, CF/88. ( ) Com efeito, dentre as inúmeras argumentações da Impetrante/Agravada, o único fundamento adotado pelo Juízo a quo está relacionado com a violação a direito de recurso administrativo em face da habilitação da ora peticionante BRS SUPRIMENTOS. Contudo, conforme será demonstrado, não se sustentam as premissas fáticas que embasaram a decisão agravada. A primeira questão a ser observada: o instrumento convocatório prevê, no item 9.1, que ‘Encerrada a etapa de lances, os INTERESSADOS deverão consultar regularmente o sistema para verificar se foi declarado vencedor, momento a partir do qual, será facultado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a manifestação no sistema de sua intenção de recorrer contra a decisão’. Tal regra editalícia não foi observada pela Impetrante/Agravada. A segunda questão a ser observada: mesmo assim, mesmo após a manifesta intempestividade e a decadência do direito de recorrer, o Banco do Brasil, de ofício, recebeu a petição e analisou o mérito das alegações da Impetrante, refutando-as. Sucumbem, portanto, as equivocadas premissas fáticas que dão suporte à impetração e ao deferimento da liminar. Demais disso, a matéria já foi bem analisada pelo E. Tribunal de Contas da União, ao tratar dos mesmos fatos nos autos da Representação no 009.298/2021-5. Ao indeferira a medida cautelar, a Corte de Contas assentou que ( ). Com a devida vênia, a licitação n. 2020/02445 foi rigorosamente lícita e regular. De parte da ora Peticionária Br Supply, como já se ressaltou perante o Tribunal de Contas da União, onde a demandante Autopel também tentou aventureira e desesperada intervenção, a empresa cumpriu todas as exigências e todos os prazos previstas no Edital. Tal questão será devida e exaustivamente tratada na oportuna contestação a ser apresentada na origem () Com efeito, a Impetrante/Agravada descumpriu o disposto no item 9.1, do Edital. Mesmo assim, mesmo após a manifesta intempestividade e a decadência do direito de recorrer, o Banco do Brasil, de ofício, recebeu a petição e analisou o mérito das alegações da Impetrante, refutando-as. A Impetrante/Agravada, com a devida vênia, mal compreendeu a situação fática e jurídica que permeou o processo licitatório, induzindo a erro o juízo a quo quando do indevido deferimento da liminar. Inexiste, portanto, qualquer mácula ou violação ao contraditório e ampla defesa no processo licitatório, motivo pelo qual a reconsideração da decisão é medida que se impõe. ( ) a decisão que suspendeu a execução do contrato não levou em consideração os seus efeitos práticos na rotina operacional do Banco do Brasil e na esfera jurídica da licitante vencedora, tal como preconizam, por exemplo, os Arts. 20 e 21, da LINDB. O contrato n. 2021/8558-0015, firmado entre o Banco do Brasil e a ora Peticionária Br Supply centraliza todas as aquisições de materiais corporativos, em todas as unidades federativas do país, envolvendo mais de 5 mil agências, em 3.238 municípios. ( ) O contrato (atualmente suspenso) abrange todas as unidades federativas do país. Segundo o Banco do Brasil, o banco possui uma rede de grande capilaridade presente em 3.238 municípios (o Brasil possui 5.560), em todas as regiões e unidades da federação, conforme planilha que relaciona os pontos de atendimento do Banco do Brasil juntado na Representação junto ao Tribunal de Contas da União n. 009.298/2021-5, peça 17. Com a suspensão do contrato, o Banco calcula que terá que despender um valor inestimado em mais de R$ 1,6 milhão apenas com custos internos com os processos administrativos (custo de processo = 80 licitações x R$ 20 mil/cada): ( ) Com efeito, a manutenção da liminar suspendendo a execução dos contratos dela decorrentes produz impacto irreversível, conforme acima apontado, provocando o risco de paralisação de atividades em razão do esgotamento dos materiais cujo saldo em estoque é escasso, bem como forçando o Banco do Brasil a promover novas licitações, num custo administrativo estimado em 1,6 milhão de reais. ( ) DIANTE DO EXPOSTO, a ora Peticionária, na condição de vencedora e legitimamente contratada em decorrência da licitação objeto da presente demanda, requer, respeitosamente, seja admitido o seu ingresso no presente incidente recursal, bem como a reconsideração da decisão que deferiu a liminar, revogando-a, na esteira do pedido formulado pelo Agravante.” É o relatório. Decido. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração da decisão (pela qual mantidos os efeitos da liminar deferida na origem) já que hígidos os motivos que ensejaram referida decisão. Consoante anotado, suscitado o conflito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 955, estabelece que cabe ao Relator do conflito de competência designar um dos juízos para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes. Assim, aguarde-se a decisão do Relator, designando o juízo competente para as tutelas urgentes. Quanto ao pedido de admissão no polo passivo, tal matéria é objeto de preliminar do agravo de instrumento e será oportunamente analisada quando da apreciação do referido recurso, após a decisão do conflito de competência instaurado. Intime-se. À d. douta Procuradoria de Justiça para manifestação (art. 12 da Lei 12.016/2009). Após, cumpra a Secretaria da 5a Turma a determinação constante na decisão de ID 25629933. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora